Tribunal: TJES
Processo: 5007751-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007751-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOAO BATISTA VARGAS MIRANDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DA RENDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão da Vara Cível de Alegre/ES que, nos autos de ação de repactuação de dívidas ajuizada por J.B.V.M., deferiu tutela de urgência para
limitar os descontos em folha e conta-corrente a 30% da renda líquida
do autor e
inverter o ônus da prova
.
O agravante sustenta a ausência de requisitos para a inversão probatória, a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de crédito consignado e a inexistência de comprovação de superendividamento. O agravado, em contrarrazões, defende a medida liminar e a distribuição dinâmica do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se estão presentes os requisitos legais para a
limitação dos descontos contratuais
com fundamento na Lei nº 14.181/2021;
(ii) verificar a
legitimidade da inversão do ônus da prova
em favor do consumidor, à luz do CDC e do art. 373, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor normas de
prevenção e tratamento do superendividamento
, sendo aplicável às dívidas de consumo assumidas de boa-fé e cujo pagamento comprometa o mínimo existencial (art. 54-A, §1º, CDC).

Para o deferimento da tutela de urgência (art. 300, CPC), é imprescindível a demonstração da probabilidade do direito, o que, no contexto do superendividamento, demanda
prova mínima da boa-fé do devedor e do comprometimento de sua subsistência
.

Os contracheques e documentos constantes dos autos revelam que o agravado possui
renda líquida média de aproximadamente três salários mínimos
, o que, nesta fase processual,
afasta a presunção de comprometimento do mínimo existencial
, ainda que considerados os descontos contratuais.

A
Lei do Superendividamento não tem natureza moratória
e não se aplica indistintamente a todo e qualquer endividamento, sendo inaplicável quando ausentes elementos que demonstrem efetiva impossibilidade de pagamento sem comprometimento da subsistência (art. 54-A, §3º, CDC).

Diante da
ausência de prova suficiente da situação de superendividamento
, mostra-se prematura a limitação judicial dos descontos a 30% da renda, impondo-se a
revogação da tutela de urgência
.

Por outro lado, é legítima a
inversão do ônus da prova
, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor e da
aplicação combinada do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC
, que autorizam a distribuição dinâmica do encargo probatório quando uma das partes possui melhores condições de produzir a prova.

A inversão não exime o consumidor de comprovar sua boa-fé e apresentar plano de pagamento (art. 104-A, §4º, CDC), cabendo ao banco demonstrar o cumprimento do dever de crédito responsável (art. 54-D, CDC) e a regularidade dos contratos firmados.

Assim, deve ser
mantida a inversão do ônus da prova
e
revogada a limitação dos descontos
, assegurando-se o regular prosseguimento da ação de repactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, para
revogar a tutela de urgência que limitou os descontos contratuais a 30% da renda líquida do autor
,
mantendo-se a inversão do ônus da prova
deferida em primeiro grau.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para limitar descontos em contratos bancários exige prova mínima da boa-fé do devedor e do comprometimento de seu mínimo existencial.

A Lei nº 14.181/2021 não tem caráter moratório e não se aplica quando ausente demonstração efetiva de superendividamento.

É legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com base na hipossuficiência técnica e na distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

O dever de crédito responsável impõe à instituição financeira o ônus de comprovar que avaliou adequadamente a capacidade de pagamento do consumidor no momento da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 54-A, §§1º e 3º, 54-D, e 104-A, §4º; CPC, arts. 300, 373, I e §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cinge-se a controvérsia recursal à análise da r. decisão (id.
64044762
) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, limitou os descontos contratuais a 30% (trinta por cento) da renda líquida do autor/agravado e inverteu o ônus da prova.

Em cognição sumária, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão:

“(...)
Em que pese o estágio prematuro em que se encontra a demanda originária, postula a agravante a concessão de tutela de urgência, antes mesmo de ser realizada a audiência de conciliação, quando deverá, como dito, apresentar o plano de pagamento para a análise e eventual aceitação dos credores, daí porque considero inoportuna a pretendida limitação dos descontos, devendo ser aguardada a realização de audiência de conciliação entre as partes.

A concessão da tutela provisória nesse momento, antes mesmo da audiência de conciliação, demandaria escorreita demonstração de que o agravado vem sofrendo com descontos abusivos e/ou não autorizados, o que não vislumbro da análise perfunctória ora empreendida por não estar sobejamente descortinada a extrapolação do limite da margem consignável mediante desconto de parcelas dos mútuos contratados.

Em assim sendo, ao menos neste primeiro momento, deve ser prestigiada a solução intentada pelo legislador mediante tentativa de solução consensual da repactuação, em detrimento da imediata suspensão ou redução das cobranças.

Não obstante, de acordo com a regra ordinária estabelecida no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistindo esse ônus na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo julgador
.”

Em sede de cognição exauriente, passo à análise meritória do recurso, dividindo o voto em tópicos temáticos para melhor elucidação.

I. Da tutela de urgência e o superendividamento

O pedido de limitação de descontos fundamenta-se na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar da prevenção e do tratamento ao superendividamento.

O conceito legal de superendividamento está positivado no art. 54-A, §1º, do CDC:

Art. 54-A
. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação
.

Para a configuração do superendividamento, portanto, exige-se a demonstração de dois requisitos cumulativos:
(i)
a
boa-fé do devedor
e
(ii)
a
impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem o comprometimento do "mínimo existencial"
.

A regulamentação do "mínimo existencial" (inicialmente pelo Decreto nº 11.150/2022 e, posteriormente, pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou o valor em
R$600,00
) é objeto de intensa controvérsia doutrinária e jurisprudencial, especialmente por estabelecer patamar inferior ao próprio salário-mínimo constitucionalmente previsto como garantia de subsistência.

Contudo, no caso concreto, a análise dos autos dispensa o aprofundamento dessa controvérsia.

Da análise dos contracheques juntados (ids.
61457936
,
61457942
,
61457943
e
61457945
), referentes aos meses de
agosto
a
novembro
de 2024, verifica-se que o agravado, apesar de suportar descontos significativos (na ordem de
R$5.900,00
), aufere renda líquida (após os descontos) que orbita, em média,
R$4.300,00
(quatro mil e trezentos reais) — com exceção do mês de agosto, atípico, em que a renda líquida foi de
R$13.568,65
.

Considerando o valor do salário-mínimo vigente, a renda líquida percebida pelo agravado equivale a aproximadamente
3 (três) salários mínimos
, montante que, em análise perfunctória, afasta a presunção de comprometimento do mínimo existencial, independentemente da tese adotada (seja o valor do Decreto, seja o valor do salário-mínimo).

Ademais, a Lei do Superendividamento não se propõe a ser uma moratória universal. O legislador excluiu expressamente de seu âmbito as dívidas contraídas de má-fé ou aquelas que, desde a origem, não se destinavam ao consumo básico, conforme §3º do art. 54-A do CDC:

§ 3º
O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

O autor, ora agravado, limita-se a listar os contratos, sem detalhar a origem e a finalidade dos mútuos contraídos — alguns dos quais superam
R$100.000,00
(cem mil reais). A petição inicial não descreve as circunstâncias fáticas que o levaram ao endividamento, elemento essencial para que o julgador possa aferir a boa-fé e a natureza de "dívida de consumo".

Para o deferimento da tutela de urgência, o consumidor deve apresentar elementos probatórios mínimos (art. 300, CPC) que demonstrem a verossimilhança do superendividamento. Não preenchido, ao menos nesta fase processual, o requisito basilar —
comprometimento do mínimo existencial
—, e ausente a demonstração de que as dívidas se enquadram no escopo da lei, revela-se prematura a limitação dos descontos.

Neste ponto, a decisão agravada
deve ser reformada
.

II. Da inversão do ônus da prova

No que tange à inversão do ônus da prova, entendo que
não
assiste razão ao agravante.

A decisão de origem fundamentou a inversão do ônus probatório na hipossuficiência técnica do consumidor e na distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC), além da regra específica do art. 6º, VIII, do CDC.

A relação jurídica em tela é inegavelmente consumerista. Os contratos firmados com instituições financeiras são, em regra, de
adesão
, com cláusulas preestabelecidas unilateralmente, o que dificulta ao consumidor a compreensão plena de seus termos e a produção de prova técnica.

Ademais, a própria Lei nº 14.181/2021 impõe às instituições financeiras o dever de "
crédito responsável
" (art. 54-D, CDC), cabendo a elas demonstrar que avaliaram adequadamente a capacidade de pagamento do consumidor no momento da contratação.

A inversão do ônus da prova, no caso, não significa isentar o autor de suas obrigações processuais. Compete ao agravado, nos termos da lei especial, provar sua boa-fé, apresentar o plano de pagamento detalhado (art. 104-A, §4º, CDC) e demonstrar os fatos constitutivos mínimos de seu direito.

A inversão recai, precipuamente, sobre a obrigação do banco (agravante) de trazer aos autos os contratos questionados, seus termos, os extratos evolutivos da dívida e, notadamente, a prova de que agiu em conformidade com o dever de crédito responsável, facilitando a defesa do consumidor.

Assim, correta a decisão de primeiro grau neste particular.

III. Dispositivo

Diante do exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para o fim de
revogar a tutela de urgência
deferida na origem, que limitou os descontos dos contratos bancários a 30% (trinta por cento) da renda do autor, mantendo, contudo, a inversão do ônus da prova, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007751-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

AGRAVADO:

JOÃO BATISTA VARGAS MIRANDA

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL
: DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira Agravante contra a r. decisão proferida pelo Juízo de origem, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas, deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos contratuais a 30% (trinta por cento) da renda líquida do autor e determinou a inversão do ônus da prova com base na legislação consumerista.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, externou posicionamento pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, reformando a decisão agravada para revogar a limitação dos descontos neste momento processual, mantendo, contudo, a inversão do ônus probatório.

Adotou como fundamentos a constatação de que, em sede de cognição sumária, não restou demonstrado o requisito do comprometimento do mínimo existencial, uma vez que a renda líquida aferida pelo Agravado, após os descontos, orbita em patamar suficiente para sua subsistência (aproximadamente três salários mínimos), o que afasta, por ora, a presunção de superendividamento nos moldes do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a instrução probatória para verificar a boa-fé e a origem das dívidas.

A eminente Relatora salientou, ainda, que a manutenção da inversão do ônus da prova se justifica pela hipossuficiência técnica do consumidor frente à instituição financeira, a quem cabe o dever de demonstrar a concessão de crédito responsável e apresentar os documentos contratuais pertinentes, nos termos do art. 6º, VIII, e art. 54-D do CDC, não importando tal medida em isenção das obrigações processuais do autor, mas sim em equilíbrio na produção probatória.

Pedi vista dos autos para analisar com mais cautela os fundamentos do voto proferido pela eminente Relatora e as alegações da parte Agravante.

Desta forma, após a detida análise do feito, tenho por prudente e coerente o voto proferido pela eminente Relatora, alinhando-me integralmente à sua judiciosa fundamentação, que aborda de forma exaustiva e rigorosa todos os pontos relevantes do recurso, ponderando adequadamente a prematuridade da limitação de descontos antes da audiência de conciliação global.

DO EXPOSTO
, acompanho integralmente a conclusão externada no voto da eminente Relatora para conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento, nos exatos termos propostos.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez